Tribunal: TJMT
Processo: 1030835-08.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030835-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MIGUEL KARNOSKI - CPF: 412.099.749-91 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a parcial prescrição dos descontos anteriores a 19/07/2014 e manteve a requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. O embargante sustenta omissão quanto à validade do contrato, à ciência do consumidor, ao pedido contraposto de restituição de valores e ao uso posterior do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado e ao pedido contraposto; (
ii
) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza contratual, concluindo pela insuficiência das informações prestadas ao consumidor, razão pela qual não há omissão quanto à validade do contrato.

O uso posterior do cartão pelo consumidor foi considerado, mas afastado como elemento apto a sanar a abusividade da contratação, dado o lapso de 11 anos entre a adesão e a utilização.

O pedido contraposto de devolução de valores foi implicitamente apreciado, pois a decisão determinou a requalificação da relação contratual e a liquidação de sentença, ocasião em que serão apurados valores pagos e recebidos por ambas as partes.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo e busca de reforma do julgado por via inadequada, configurando intuito infringente não cabível.

Jurisprudência do STJ firmou entendimento de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao simples prequestionamento (STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

O acórdão que analisa expressamente a natureza contratual e implicitamente o pedido contraposto não padece de omissão.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração configura medida excepcional, inadmissível quando a insurgência traduz mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1030835-08.2024.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
X
MIGUEL KARNOSKI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, inciso II, do
CPC
, interpostos pelo BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
317430899), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para reconhecer a parcial prescrição dos descontos realizados antes de 19/07/2014, mantendo, no mais, a sentença que requalificou a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que, apesar da legalidade e transparência do pacto assinado, houve determinação de conversão do contrato
.

Argumenta que
o
embargad
o
tem total ciência do produto e meio de pagamento contratado, tendo realizado diversas compras
.

Afirma que o contrato pactuado entre as partes foi na modalidade de cartão de crédito consignado, não havendo ausência de informações sobre o produto contratado
.

Pondera que a embargada realizou o desbloqueio do cartão de crédito e efetuou compras, conforme documentação anexada aos embargos
.

Alega que não houve irregularidade na operação realizada pelo embargante, pois não descumpriu nenhum ponto da contratação
.

Argumenta que ofereceu pedido contraposto não analisado na decisão, referente à devolução dos valores recebidos pela parte autora e comprovados nos autos mediante apresentação de TEDs e compras não quitadas
.

Requer
o provimento
dos embargos
,
com a consequente reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o ordenamento processual civil pátrio. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, somente admissível quando a correção do vício apontado implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, argumentando que não foram apreciadas questões relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado, à ciência do embargado sobre a natureza do produto contratado e ao pedido contraposto formulado.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à natureza do contrato celebrado entre as partes, analisando detalhadamente o Termo de Adesão apresentado e concluindo pela insuficiência e falta de clareza das informações prestadas ao consumidor quanto à natureza da operação contratada.

"Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato firmado entre as partes (Termo de Adesão) apresenta informações insuficientes e pouco claras quanto à natureza da operação contratada, dispondo tanto sobre empréstimo consignado quanto sobre cartão de crédito consignado, sem especificar adequadamente as condições de cada modalidade.

O documento intitulado 'Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão' prevê duas modalidades distintas de contratação: empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Contudo, não há no instrumento contratual informação clara e precisa
sobre a taxa de juros aplicável, o número de parcelas, o prazo de amortização e demais encargos incidentes na operação."

O acórdão também abordou expressamente a questão do uso posterior do cartão pelo consumidor, afastando o argumento de que tal circunstância seria suficiente para validar a contratação:

"O apelante sustenta que o contrato foi devidamente celebrado na modalidade de cartão de crédito consignado, tendo o apelado ciência da natureza da contratação, inclusive com posterior desbloqueio e utilização do cartão para compras e saques.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a mera entrega do cartão ou o eventual uso do limite não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva, se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação assumida.

No caso em análise, a utilização do cartão pelo apelado ocorreu aproximadamente 11 (onze) anos após a contratação inicial, conforme se depreende das faturas juntadas pelo próprio apelante, o que reforça a tese de que o consumidor não tinha plena ciência da natureza da operação contratada."

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, tendo o acórdão analisado detalhadamente as circunstâncias da contratação e concluído pela abusividade da operação, em razão da ausência de informações claras e adequadas ao consumidor.

Quanto ao alegado pedido contraposto, verifico que o embargante sustenta ter formulado pedido de devolução dos valores recebidos pela parte autora mediante TEDs e compras não quitadas, o qual não teria sido apreciado pelo acórdão.

Contudo, analisando o acórdão embargado, constato que a questão foi implicitamente apreciada quando se determinou a requalificação do contrato como mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, e a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura, a ser apurada em liquidação de sentença.

Ao determinar a requalificação do contrato e a apuração dos valores em liquidação de sentença, o acórdão estabeleceu que deverão ser considerados tanto os valores pagos pelo consumidor quanto os valores efetivamente recebidos por ele, seja mediante TED ou por meio de compras realizadas com o cartão.

Como bem destacado no acórdão:

"A liquidação de sentença permitirá apurar com precisão o montante a ser restituído, considerando os valores efetivamente pagos pelo consumidor e o recálculo do débito com base nas taxas médias de mercado para crédito consignado."

Portanto, a fase de liquidação de sentença é o momento processual adequado para a apuração dos valores devidos por cada parte, considerando tanto os pagamentos realizados pelo consumidor quanto os valores por ele recebidos, seja mediante TED ou por meio de compras realizadas com o cartão.

Não há, portanto, omissão a ser sanada também quanto a este ponto, estando implícito no acórdão que a requalificação do contrato implica na consideração de todos os valores envolvidos na relação contratual, tanto os pagos pelo consumidor quanto os por ele recebidos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025